Tribunal: TJSP
Processo: 2236655-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada, indicando os requisitos autorizadores do CPP, art. 282, II, 312, caput, e 315. Mera irregularidade consubstanciada por erro material (acusação diversa) já sanada, que não configura nulidade. Excesso de prazo não configurado. Duração do processo dentro da razoabilidade. Instauração de incidente a

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada, indicando os requisitos autorizadores do CPP, art. 282, II, 312, caput, e 315. Mera irregularidade consubstanciada por erro material (acusação diversa) já sanada, que não configura nulidade. Excesso de prazo não configurado. Duração do processo dentro da razoabilidade. Instauração de incidente a pedido da própria Defesa. Inteligência da Súmula/STJ, no 64. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000973889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2236655-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é
paciente JERRY VALÉRIO JUNIOR e Impetrante JUAN CARLO DE
SIQUEIRA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Juan Carlo de Siqueira e usou da palavra o Exmo.
Sr. Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E
MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236655-55.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
2
HABEAS CORPUS no 2236655-55.2020.8.26.0000
Proc. no 1501279-55.2019.8.26.0559
Origem: MIRASSOL
Impetrante: JUAN CARLO DE SIQUEIRA
Paciente: JERRY VALÉRIO JUNIOR
Autoridade Coatora: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Judicial
VOTO no 16500
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva.
Impossibilidade. Decisão bem fundamentada, indicando os
requisitos autorizadores do CPP, art. 282, II, 312, caput, e 315.
Mera
irregularidade
consubstanciada
por
erro
material
(acusação diversa) já sanada, que não configura nulidade.
Excesso de prazo não configurado. Duração do processo dentro
da razoabilidade. Instauração de incidente a pedido da própria
Defesa. Inteligência da Súmula/STJ, no 64. Ausência de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado JUAN CARLO DE SIQUEIRA, em favor de
JERRY
VALÉRIO
JUNIOR,
apontando,
como
AUTORIDADE
COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE MIRASSOL.
Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal,
decorrente de decisum que manteve sua custódia cautelar, carente de
fundamentação idônea, cuja revogação pleiteou, alegando que “analisou
qualquer coisa, menos o mérito da necessidade da prisão preventiva do
paciente, que está sendo acusado da prática de homicídio tentado, e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236655-55.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
3
tráfico de drogas” (sic - fls. 5), ventilando possível excesso de prazo,
aplicando-lhe medidas cautelares diversa (CPP, art. 319). A final, concessão
da ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de estilo, a
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação.
É o relatório.
O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em
preventiva, por ter, em tese, cometido o crime gravíssimo previsto no CP, art.
121, § 2o, II e III e § 2o-A, I, c.c art. 14, II.
Segundo a denúncia, “JERRY VALÉRIO JÚNIOR se
dirigiu até o apartamento de uma amiga da vítima e, ao encontrá-la, jogou
álcool em seu corpo, e, quando pegou um isqueiro e tentou atear fogo no
corpo dela, foi impedido pelas demais pessoas que se encontravam no local.
Ato contínuo, o denunciado pegou a filha da vítima, a criança Gabriele de
três anos de idade, e disse que só devolveria a criança se a vítima descesse
com ele no pátio do prédio para conversar. A vítima concordou com o
denunciado, momento em que ele soltou a criança e agarrou a vítima. Com a
chegada da polícia JERRY VALÉRIO JÚNIOR soltou a vítima e se evadiu.
Ocorre que, logo depois, tendo despistado os policiais, o denunciado voltou
ao local dos fatos e ao observar que a vítima estava dentro do carro de
Fabíola, correu em sua direção e novamente jogou álcool na vítima e tentou
atear fogo, o que não conseguiu pelo avanço do carro que deixou o local”
(fls. 80/82 - autos de Origem).
Nesse contexto, a decisão do Juízo a quo, convertendo a
prisão em flagrante em preventiva, aos 28/8/19, foi devidamente
fundamentada: “JERRY VALERIO JÚNIOR foi preso em flagrante pela
prática do delito previsto no artigo 121, §2o cc artigo 14, II, ambos do
Código Penal, praticado (s) em contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher (art.5o, Lei no 11.340/06). O auto de prisão em flagrante foi
encaminhado a este juízo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos
do art. 306 do Código de Processo Penal. O representante do Ministério
Público pleiteou a conversão do flagrante em prisão preventiva e a Defesa
pleiteou a concessão da liberdade provisória. É o relatório. FUNDAMENTO
E DECIDO. O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em
ordem, não sendo caso de relaxamento da prisão em flagrante (art.310, I,
CPP). O caso concreto revela a necessidade da decretação da prisão
preventiva. Os elementos de convicção constantes do auto de prisão em
flagrante, tais como documentos e declarações da vítima e testemunhas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236655-55.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
4
indicam a materialidade do delito e revelam a existência de indícios de
autoria. O delito em tese praticado pelo autuado admite prisão preventiva
(art.20, Lei no11.340/06, c/c art.313, III, primeira parte, CPP). A segregação
cautelar do autuado mostra-se necessária à garantia da ordem pública,
tratando-se do mecanismo, ao menos por ora, adequado a impedir a
reiteração criminosa (art.312,CPP). O autuado é reincidente, o que também
autoriza a decretação da prisão preventiva (art. 313, II, CPP). As
circunstâncias fáticas constantes dos autos indicam a insuficiência a das
medidas cautelares diversas da prisão (art.22, Lei no 11.340/06, e art. 319,
CPP). Não se constatou a existência das excludentes previstas no art. 23,
incisos I, II e III, do Código Penal. Ante o exposto, com fundamento no arts.
310, II, 312, 313 e 315, CPP, c/c art. 20, Lei no11.340/06 (Lei Maria da
Penha), CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JERRY VALERIO
JUNIOR em PRISÃO PREVENTIVA. (fls. 57/58 autos Originais).
Sob os mesmos fundamentos, ratificou a decisão,
indeferindo o pedido de liberdade provisória: “O artigo 316, parágrafo único,
do CPP, com a nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, impõe ao julgado
revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva anteriormente
decretada a cada 90 (noventa) dias, de ofício, sob pena de tornar a prisão
ilegal. Em cumprimento ao Com. CG no 78/2020, passo à nova análise da
manutenção da prisão preventiva. JERRY VALERIO JUNIOR foi preso em
flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei
no 11.343/06, para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos. Os indícios de autoria decorrem das
circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o
envolvimento do réu na atividade de comercialização dessas substâncias
entorpecentes. Com efeito, consta dos autos que o réu, já conhecido dos
meios policiais, foi surpreendido pelos militares quando entregava a outra
pessoa um invólucro e, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga.
Encontrou-se em seu poder seis (6) porções de cocaína, quinze (15) pedras de
crack e uma (1) porção de maconha, além de R$70,00em dinheiro. Em buscas
realizadas na sua residência, foram encontrados noventa e quatro (94)
eppendorfs vazios, possivelmente utilizados para o acondicionamento de
cocaína. Portanto, diante da gravidade do delito e por se verificar
insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se a
manutenção da prisão preventiva. A quantidade de droga apreendida é
considerável, não se podendo asseverar neste momento que tal entorpecente
seria destinado unicamente ao consumo pessoal. A prisão preventiva ainda se
revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por
ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6o do
CPP). Trata-se de crime grave e com grande repercussão social, que
desencadeia a prática de outros delitos e coloca em prejuízo a coletividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236655-55.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
5
Persistem, portanto, as condições que ensejaram a decretação da medida
cautelar extrema. Ademais, aguarda-se realização Teleaudiência de
Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento designada para o dia
23/07/2020 às 13:30h.Posto isto, mantenho a prisão preventiva”,
posteriormente retificada, nos seguintes termos: “Melhor analisando os autos
observo que o réu JERRY VALERIO JUNIOR foi preso em flagrante pela
pratica do delito previsto no artigo 121, § 2o, II, III, parte A, I, cc o artigo14,
II, ambos do Código Penal, praticado no contexto de violência doméstica e
familiar conta a mulher (art. 5o, Lei n 11.340/60), e não como constou na
decisão de páginas 308/310. Os indícios de autoria decorrem das
circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante. O delito, em tese
praticado pelo réu admite prisão preventiva nos termos do art. 20 da Lei
11.340/06, cc o art. 313, II, primeira figura, do CPP.. Portanto, adito a
decisão supra mencionada para corrigir da tipificação do delito, mantendo-
a por seus próprios fundamentos, pois não há fato novo capaz de justificar a
revogação ou relaxamento da medida cautelar extrema. Ademais, as
circunstâncias do fato concreto justificam a adequação e a necessidade da
prisão preventiva do réu para garantia da ordem pública, em face da
periculosidade concreta e risco de reiteração criminosa dentro do mesmo
contexto” (fls. 308/310 e 320/321 dos autos de Origem).
E, ainda: “Quanto ao pedido de revogação da prisão
preventiva, verifico que por ocasião da decisão de fls. 308/310, houve análise
acerca da necessidade e do cabimento da prisão preventiva. Assim como
naquela oportunidade, a prisão preventiva permanece cabível e necessária.
Não houve mudança da situação fática e jurídica que fundamentou a decisão
anterior. Os requisitos que permitem a prisão preventiva permanecem
presentes. Em que pese o esforço da combativa defesa, não foi apresentado
nenhum novo elemento que possa abalar os fundamentos daquela decisão,
cujo fundamento foi a necessidade de garantir a ordem pública, tendo sido a
prisão cautelar do autuado considerado o meio adequado para impedir a
reiteração criminosa, razão pela qual mostram-se insuficientes as medidas
diversas da prisão. Saliente-se ainda que, quanto às prisões provisórias, a
recomendação do CNJ, no inciso I do artigo 4o, estabelece critérios de
prioridade para a reavaliação da prisão, mas não dispensa o preenchimento
dos requisitos necessários para sua revogação. Portanto, permanecendo os
fundamentos, nada a ser alterado em relação à prisão preventiva decretada,
isto é, não há fundamento para a revogação da prisão preventiva ou para a
concessão de qualquer medida diversa da prisão, conforme requerido. Ante o
exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva” (fls. 12).
Demonstrados, portanto, todos os requisitos do CPP, art.
282, II e 312, caput, atentando-se à temibilidade concreta do delito (frisando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236655-55.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
6
se que a menção a acusação diversa foi objeto de lapso material,
devidamente corrigido, constituindo mera irregularidade perfeitamente
sanável), em que o agente teria tentado, por duas vezes, ceifar a vida de sua
esposa, ao jogar álcool no corpo dela, sendo impedido de atear fogo por outras
pessoas que estavam no local e, posteriormente, pelo fato de a condutora do
veículo em que ela se encontrava ter avançado com o automóvel, indicando
não ter sido assentada exclusivamente na gravidade em abstrato do delito,
lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não reclama fundamentação
exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à
segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA;
HC no 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC no 62.671, Rel. Min.
SYDNEY SANCHES; STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de modo
que a manutenção da custódia preventiva se justifica para garantia da ordem
pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada a imputação,
mostrando-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas,
elencadas no CPP, art. 319, mormente por se tratar de reincidente, à luz do
disposto no CPP, art. 310, § 2o (“Se o juiz verificar que o agente é
reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou
que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade
provisória, com ou sem medidas cautelares”).
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar abrange
um juízo de risco e não de certeza. Assim, basta haver probabilidade de dano
à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o
Juiz possa manter a custódia, situação esta que pode vir assentada em dados
empíricos da própria causa em discussão (STF, HC no 101.300, Rel. Min.
AYRES BRITTO; HC no 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no
93.283, Rel. Min. EROS GRAU).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236655-55.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
7
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas,
porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por outro lado, não há que se falar em violação ao princípio
da razoável duração do processo, até porque o incidente de insanidade mental
foi instaurado a pedido da própria defesa, incidindo, destarte, a Súmula/STJ,
no 64: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução,
provocado pela defesa”.
Dessa forma, não há que se falar em eventual demora no
julgamento por desídia do Poder Judiciário, lembrando-se que os prazos
devem ser interpretados sistematicamente e não apenas como resultantes de
mera soma aritmética, dentro de um critério de razoabilidade.
Nesse sentido, o posicionamento das Cortes Superiores,
mutatis mutandis: “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
PRISÃO
PREVENTIVA.
INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA
CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1.
Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos
adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a
constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste
Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada
pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a
custódia cautelar. Precedentes. 2. Não se há cogitar de desídia judicial na
tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à
complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas
as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.
3. Ordem denegada.” (STF, HC 134929, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA,
Segunda
Turma,
julgado
em
28/06/2016,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.
ESTELIONATO,
EXTORSÃO
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO
CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
PENAL
COMPLEXA.
DIVERSOS
RÉUS.
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236655-55.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
8
REGULAR PELO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do
cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso
ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial
fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem
como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal. 3. Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e
indícios de autoria, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem
pública. A gravidade concreta das condutas imputadas e o modus operandi
revelam articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o
patrimônio. O paciente responde a 18 ações penais por crimes contra o
patrimônio, cometidos em diversas comarcas do estado, havendo fortes
elementos, portanto, de que o acusado fazia do crime um meio de vida. 4. Nos
termos da jurisprudência desta Corte, a existência de ações penais em curso,
ainda que sem o trânsito em julgado, pode autorizar a prisão preventiva para
garantia da ordem pública, à luz das peculiaridades do caso concreto,
consubstanciando forte indicativo de dedicação à atividades criminosas. 5. O
constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do
caso concreto. 6. No caso, a ação penal apresenta certa complexidade, em
virtude da quantidade de réus e de crimes em apuração, bem como diante da
necessidade de expedição de cartas precatórias, mas vem se desenvolvendo
de forma regular, sem desídia do Juiz processante, que tem proferido
decisões e dado impulso ao feito de forma tempestiva, não havendo como
reconhecer, por ora, qualquer excesso de prazo que justifique a concessão da
ordem, de ofício, por esta Corte. 7. Eventual prisão anterior, relativa a
processo diverso, não interfere na avaliação do excesso de prazo na presente
ação penal. 8. Habeas corpus não conhecido” (STJ, HC 364.847/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016).
Diante do exposto, denega-se a ordem.

EDUARDO ABDALLA
Relator